Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO SUSPEITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, no qual se alegou omissão na análise da tese de ilegalidade da abordagem policial que culminou na busca pessoal e apreensão de objeto ilícito. Sustenta o embargante que o comportamento do acusado não justificaria a revista, requerendo o reconhecimento da nulidade da diligência policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legalidade da abordagem policial baseada em fundada suspeita decorrente do comportamento do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade da decisão judicial, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, podendo ainda ter finalidade de prequestionamento.
4. Não se verifica omissão no julgado, uma vez que o acórdão recorrido analisou de maneira fundamentada a legalidade da busca pessoal, com base nas provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que relataram comportamento evasivo do réu ao avistar a viatura.
5. A conduta do acusado, que demonstrou nervosismo e alteração no ritmo dos passos ao avistar a guarnição policial durante patrulhamento, configura fundada suspeita que autoriza a busca pessoal nos termos do art. 240 do CPP, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A alegação de nulidade da diligência encontra-se devidamente rebatida no acórdão embargado, inexistindo vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido.